Tribunal: STF
Processo: ARE 1550031
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Referente às Petições nºs 92.563 e 92.613/2025 (eDocs. 253 e 255).



    A parte agravante requer a retirada do agravo regimental da Sessão Virtual de Julgamento e a designação de nova data para julgamento presencial, bem como apresenta pedido de sustentação oral.



    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    O acolhimento do pedido, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade ou especial complexidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie. Anoto, ainda, que as decisões estão em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Destaco, por fim, que inexiste possibilidade de sustentação oral nessa fase processual, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. 3. O magistrado não está obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pela parte, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. 4. Sustentação oral em agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 5. Embargos rejeitados.”



    (RE 1461445 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12-03-2025)



    Diante do exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente